Tribunal: TCU
Processo: 031.065/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10828/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.065/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Nascimento (CPF XXX.723.667-XX); Irineu dos Reis Pereira (CPF XXX.714.301-XX); Jose Carlos de Lima (CPF XXX.013.396-XX); Jose Marcos de Almeida Neves (CPF XXX.675.577-XX); Juscelino Ferreira de Souza (CPF XXX.174.666-XX); Magno Alberto de Moura (CPF XXX.089.656-XX); Renato Mauro Barra (CPF XXX.899.037-XX); Robson Costa do Amaral (CPF XXX.350.997-XX); Sérgio Jose Sena (CPF XXX.050.907-XX) e Vanildo Antônio de Albuquerque (CPF XXX.840.366-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.